Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730035-61.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE FELIX SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0710705-97.2021.8.07.0005, proposto pela agravante em desfavor de PAULO HENRIQUE DE FÉLIX SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133216197 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pelo executado, com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta haver empreendido diversas diligências com o intuito de obter a satisfação da obrigação pecuniária, sem obter êxito. Aduz que o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra contrário ao posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte acerca da aplicabilidade do artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Obtempera que o agravado aufere remuneração bruta anual no importe de R$ 24.657,70 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), de modo que a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos não inviabilizará a manutenção de um padrão de vida digno e ainda garantirá a satisfação do crédito objeto da demanda, que totaliza a importância de R$ 6.803,29 (seis mil, oitocentos e três reais e vinte e nove centavos). Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pelo agravado. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida antecipadamente com a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora salarial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 39122383. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal consubstancia-se em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Na hipótese em apreço, a execução não tem por objeto verba de natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do CPC. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do aresto transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Segundo a regra inserta no art. 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação de que a penhora não irá se converter em forma de execução excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em exame, é possível verificar, do relatório de consulta ao INFOJUD acostado no ID 125059356 do processo originário, que o agravado auferiu, no ano de 2020, rendimentos tributáveis no importe R$ 24.657,70 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos). Cabe ressaltar que, no mesmo documento há informações sobre descontos legais de contribuição previdenciária oficial, no importe de R$ 2.866,68 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) e de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.733,73 (mil setecentos e trinta e três reais e setenta e três centavos). Abatidos os descontos compulsórios, a renda anual auferida pelo agravado no ano de 2020, totalizou a importância de R$ 20.057,29 (vinte mil e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), correspondendo a um rendimento mensal no importe de R$ 1.671,44 (mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Ademais, o agravado contraiu empréstimo consignado em folha de pagamento, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 84,23 (oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), com vencimento da última parcela em 12/10/2026, conforme ID 105918073 e 105918074 do processo originário. Com base no acervo probatório constante dos autos, é de se concluir que a penhora da remuneração auferida pelo agravado, ainda que parcial, mostra-se excessivamente onerosa, uma vez que poderá comprometer, de forma significativa, as condições mínimas de sua subsistência, já que aufere renda mensal pouco superior ao 1 (um) salário-mínimo. Dessa forma, em um exame ainda sumário da questão controvertida, considero que a penhora pretendida poderá ensejar ofensa à dignidade do devedor como pessoa humana, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da constrição judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 às 16:39:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora